Tribunal: STF
Processo: RE 1527746
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM. RS. INDEXADOR MONETÁRIO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE. 1. Na origem, trata-se de execução individual da sentença proferida na ACP nº 2003.71.00.065522-8 (a qual determinou a revisão de benefícios previdenciários no âmbito do Rio Grande do Sul mediante a aplicação da variação do IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de-contribuição anteriores a essa data). A sentença, proferida em 2004, determinou a correção da dívida segundo a variação integral do IGP-DI, acrescida de juros de mora equivalentes a 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação, e foi confirmada em grau recursal. 2. É remansosa a jurisprudência no sentido de que é defeso, em cumprimento de sentença, alterar índice de correção monetária expressamente determinado no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. "A lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução." (AgInt nos EAREsp 932.488/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019). (Doc. 21, p. 1, grifos no original).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido inobservou os juros de mora fixados na sentença transitada em julgado.



    A pretensão recursal não merce acolhida.



    Isso porque o acórdão impugnado está em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do RE 1.317.982 RG/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Nunes Marques, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe 8/1/2024 — grifei).



    Com essa orientação, destaco ainda o julgamento do RE 1.484.487 AgR/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa segue reproduzida:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento (DJe 4/7/2024, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator